Tribunal: TJSP
Processo: 2205842-11.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Inexistência – Ausência de requisitos para a sua oposição – Pretensão à revisão da multa imposta e à rediscussão da matéria, analisada à luz das regras que a regem, observado o conjunto probatório, carreado aos autos principais – Descabimento – Via recursal que não se presta ao reexame do aresto – Embargos rejeitados.